Tribunal: TJSP
Processo: 2099530-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Declaratória – Contrato bancário – Determinada realização de perícia grafotécnica às expensas do agravante – Decisão que não trata de inversão do ônus da prova – Ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 1.015, do CPC – Recurso não conhecido.